Tribunal: TJDFT
Processo: 0709528-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709528-30.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRACILIANO RABELO FERREIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Defiro o pedido feito no ID Num. 16099503, requerendo o julgamento presencial do recurso. Brasília, DF, em 21 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator